Tribunal: CARF
Processo: 19515.006248/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006248/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.628 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
A. G. FREIRES GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Os depósitos efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos
depositados tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, não caracterizam omissão de receita. Se o ônus
da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006248/2009-59
Fl. 8439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.628 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006248/2009-59

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:

Trata o presente processo de Autos de Infração relativos a tributos apurados pela
sistemática do Simples Federal, referente a fatos geradores ocorridos entre janeiro e
dezembro de 2005.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 785/798) que:
1. O Termo de Início de Fiscalização, datado de 10/04/2008, solicitando a
apresentação de documentos, encaminhado à contribuinte por via postal, foi devolvido
com a informação “MUDOU-SE” aposta pelos correios, e, realizada em 05/05/2008
diligência no endereço constante dos sistemas da RFB, o zelador informou desconhecer a
empresa em comento e que o condomínio era estritamente residencial, não havendo
qualquer empresa operando no local;
2. Em visita ao novo endereço obtido em pesquisa na internet, constatou-se tratar-
se de uma residência completamente fechada, tendo sido, então, afixado no mural da
Defis/SPO, entre 07/05/2008 e 23/05/2008, edital para ciência do Termo de Início, sem
resposta;
3. Posteriormente foi encaminhado Termo de Intimação reiterando o disposto no
Termo de Início de Fiscalização e advertindo quanto ao fato de caracterizar “Embaraço à
Fiscalização” o não atendimento à intimação, o que permitiria o acesso às informações
relacionadas com operações e serviços das instituições financeiras;
4. Em 30/05/2008 a contribuinte entregou a DIPJ/2008 informando o mesmo
endereço para o qual foi encaminhado o Termo de Início, que, assim, foi encaminhado
para o domicílio dos sócios, sem que tenha havido qualquer manifestação, o que motivou
a lavratura em 31/07/2008 do Termo de Embaraço à Fiscalização, cuja ciência da
contribuinte ocorreu por meio de edital;
5. Constatou-se que a movimentação financeira da contribuinte no ano calendário
de 2005 correspondeu a R$20.534.535,77, de acordo com a DCPMF entregue pelo Banco
Bradesco S/A, cerca de trinta vezes maior que a receita bruta declarada (R$672.232,07);
6. Assim, as Requisições de Movimentação Financeira foram solicitadas à
instituição bancária, e em 26/09/2008 e em 16/10/2008 foram lavrados, respectivamente,
o Termo de Intimação no 02 e o Termo de Intimação no 03 reiterando os termos
anteriores, mas sem atendimento por parte da contribuinte;
7. Em 12/12/2008 constatou-se nos sistemas da RFB a mudança de endereço da
empresa, e assim novamente foi lavrado o Termo de Intimação no 03, tendo sido
apresentados, em resposta, a procuração, alguns documentos e a solicitação de ampliação
do prazo para atendimento à intimação;
8. Esgotado o prazo solicitado, em 02/02/2009 foi lavrado o Termo de Intimação no
04 solicitando a disponibilização dos livros comerciais e fiscais obrigatórios e acessórios,
bem como a comprovação da origem dos recursos creditados nas contas bancárias;
9. Em 02/03/2009 a contribuinte encaminhou esclarecimentos acompanhados de
cópia dos livros Diário e Razão do ano de 2005, com registro somente em cartório de
Registro de Títulos e Documentos, solicitando nova dilação de prazo;
Fl. 8440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.628 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006248/2009-59

10. Não foi identificada a comprovação, nem mesmo indícios, de que o Livro
Diário tenha sido submetido à autenticação no órgão competente do Registro do
Comércio;
11. Transcorridos mais de 280 dias do início dos questionamentos sem
apresentação de documentos hábeis e idôneos que comprovassem individualizadamente a
origem dos créditos ocorridos na conta bancária da empresa, apesar de reiterada a
solicitação por meio do Termo de Intimação no 05, a fiscalização prosseguiu levando em
consideração os elementos apresentados pela contribuinte e aqueles obtidos em função
dos trabalhos realizados;
12. Embora a contribuinte não tenha identificado a quais créditos bancários os
lançamentos existentes nos livros contábeis se referiam, constatou-se o registro do
recebimento de pagamentos realizados por supostos clientes em valores médios de
aproximadamente R$1.776.000,00 mensais, sem correspondência direta aos créditos
havidos na conta bancária analisada, o que poderia indicar a adoção de escrituração
resumida, mas não foram apresentados livros auxiliares, conforme estabelecido pelo
Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5°, § 3o e pelo RIR/99, art. 258, § 1°, que determinam
que se admita a escrituração resumida no Diário, por totais que não excedam ao período
de um mês, desde que utilizados livros auxiliares para o registro individualizado, e
conservados os documentos que permitam sua perfeita verificação;
13. Quanto às justificativas apresentadas pela contribuinte, verifica-se que as
receitas escrituradas informam como contrapartida a conta Caixa (1.1.1.1.01), sem que
fosse apresentado qualquer elemento que indicasse a transferência desses valores às
contas Banco Conta Movimento (1.1.1.2.01, 1.1.1.2.02, 1.1.1.2.03), tanto pela
escrituração como pela apresentação de comprovantes bancários, e por esse motivo os
valores declarados como receita não têm valor probante como origem da movimentação
bancária realizada;
14. Por meio de dois esclarecimentos, datados de 30/07/2009 e 11/08/2009, foram
encaminhados pelo sujeito passivo Contratos de Prestação de Serviços visando
demonstrar que os créditos bancários seriam oriundos de cobranças realizadas para
terceiros, e teriam sido destinados ao pagamento de despesas decorrentes desses
contratos, não se constituindo, assim, em receitas da pessoa jurídica fiscalizada;
15. Porém, tal alegação carece de prova documental que a ampare, pois a
justificativa de que os valores creditados seriam meros adiantamentos teria que ser
provada com a apresentação de documentação hábil e idônea, e aceitar essa hipótese seria
admitir que houvesse a possibilidade de suprimir todo e qualquer controle contábil das
operações comerciais de uma empresa, respaldado apenas por um contrato de prestação
de serviços, desobrigando-o de comprovar documental e escrituralmente os pagamentos e
recebimentos realizados;
16. Logo, os elementos apresentados pelo sujeito passivo no curso da ação fiscal
indicam que os recursos creditados na conta bancária analisada caracterizam-se como
receita pela prestação de serviços, conforme termos do próprio contrato, que confirmam
ser essa a origem dos créditos bancários ocorridos em conta de sua titularidade, que assim
serão tributados como receita operacional omitida, seja pelos motivos relatados, seja pela
presunção de omissão de receita;
No Quadro I estão demonstrados os depósitos efetuados no ano de 2005, subtraídos
dos valores relativos a cheques devolvidos e estornos de créditos, apurando-se, assim, o
total da receita omitida. Por sua vez, no Quadro II estão relacionadas as alíquotas
progressivas aplicáveis, decorrentes do somatório entre os valores omitidos apurados no
curso da ação fiscal e aqueles informados pela contribuinte em sua DIPJ.
Fl. 8441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.628 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006248/2009-59

Desta forma, foi constituído de ofício, por diferença de base de cálculo, o crédito
tributário relativo às receitas omitidas (Quadro I), bem como relativo à insuficiência de
recolhimento, considerando-se os valores declarados pela contribuinte e as alíquotas
aplicáveis apuradas no Quadro II.
Cientificada do lançamento, a autuada apresenta impugnação, sendo essas as suas
razões de defesa, em síntese:
1. Durante toda a fiscalização, procurou atender – e atendeu – às intimações do
auditor fiscal, apresentando toda a documentação requerida, mas consta do Termo de
Verificação Fiscal que os documentos apresentados não eram hábeis e idôneos para servir
como prova, sem que tenha o agente do Fisco apresentado qualquer motivação para tal
afirmação, o que demonstra a falta de critério na valoração da prova, ao desconsiderar as
manifestações da impugnante, lavrando o auto de infração de forma completamente
insubsistente;
2. Consta no Termo de Verificação Fiscal que em 31/07/2008 foi lavrado o Termo
de Embaraço à Fiscalização em decorrência do não atendimento aos Termos de
Intimações anteriormente exigidos, mas a impugnante somente dele teve conhecimento
com o recebimento do auto de infração já devidamente lavrado, bem como da
conseqüente exclusão do Simples Nacional, causando, portanto, lesão ao princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa;
3. A exclusão do Simples Nacional sem ao menos se ater ao devido processo legal
para fazê-lo, ou seja, sem seguir os procedimentos e ditames previstos em lei para tanto,
torna tal procedimento nulo de pleno direito;
4. O fato de simplesmente alegar que a documentação não é hábil e idônea não
caracteriza a motivação eficaz e clara que se exige no ato administrativo perfeito, ao
contrário, demonstra que a Autoridade Fiscal agiu de forma arbitrária e sem qualquer
fundamentação nas suas análises, até porque considerou, para fins da própria lavratura, a
movimentação bancária, os livros contábeis e o contrato de prestação de serviços firmado
entre a impugnante e a Editora Pesquisa e Indústria Ltda., sem, contudo, ao menos lê-los;
5. Os valores que meramente transitaram pela conta-corrente da impugnante por
força de contrato de prestação de serviços jamais poderiam a ela ser atribuídos como
acréscimo patrimonial, porque não são, nem nunca foram, de sua propriedade ou
titularidade, pois sua destinação já estava previamente determinada, conforme contrato e
orientação da contratante, para pagamentos de despesas e custos operacionais da Editora
Pesquisa e Indústria Ltda.;
6. Conforme cláusula primeira do instrumento particular de prestação de serviços, a
relação jurídica e comercial havida entre a impugnante e a Editora Pesquisa e Indústria
Ltda. consiste na prestação de serviços de administração de créditos (de propriedade
exclusiva da Editora Pesquisa e Indústria Ltda), de despesas e custos operacionais da
contratante, para os quais foi aberta a conta corrente levantada pelo agente do Fisco, de
forma que não houvesse (como nunca houve) confusão patrimonial entre ambas;
7. Os serviços anteriormente descritos eram remunerados mediante pagamento à
contratada de 1% sobre os valores creditados na conta corrente e de 0,5% sobre os valores
relativos aos pagamentos efetuados (despesas e custos operacionais da contratante);
8. Deste modo, todos os valores movimentados, considerados equivocadamente
pela Fiscalização como receita, nada mais são que valores recebidos e destinados para os
pagamentos de despesas e custos operacionais da Editora Pesquisa e Indústria Ltda,
empresa contratante dos serviços prestados pela impugnante;
9. O principio da busca pela verdade material é corolário lógico dos princípios da
legalidade e vedação ao confisco na tributação, na medida em que somente pode ser
Fl. 8442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.628 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006248/2009-59

tributado o fato descrito em lei, que efetivamente tenha ocorrido no mundo social,
conforme doutrina e jurisprudência que transcreve;
10. A sociedade Editora Pesquisa e Indústria Ltda, é responsável por publicação de
listas telefônicas e contratou os serviços da impugnante para que administrasse os seus
direitos e custos e despesas operacionais, sendo tal serviço desenvolvido da seguinte
forma: (A) a Editora Pesquisa e Indústria Ltda vende determinado espaço publicitário de
sua lista telefônica a determinado assinante, firmando tais comercializações através de
contratos; (B) os valores das vendas geralmente são parcelados e pagos através de boletos
bancários ou cheques pré-datados, que são negociados com entidades que integram o
Sistema Financeiro Nacional; (C) tais entidades do Sistema Financeiro Nacional, por sua
vez, e por ordem expressa da contratante, repassam determinados valores para a
impugnante, exclusivamente para pagamentos dos custos e despesas operacionais da
própria Editora, e previamente por ela determinados, quais sejam, folha de salário,
tributos, papel, fornecedores, serviço de distribuição das listas telefônicas, contas de
consumo, aluguéis, combustíveis e todas as demais despesas e custos operacionais;
11. O presente caso revela verdadeira lesão ao princípio da capacidade
contributiva, na medida em que o agente fiscal atribuiu à impugnante valores que não são
de sua propriedade, causando exigência fiscal descabida e exacerbada e lesão ao princípio
da vedação ao confisco;
12. Ao final, requer a realização de perícia, formulando quesitos e indicando o
nome do seu perito.
Em atendimento ao despacho exarado à folha 8175, em 17/03/2010 foi efetuada a
Representação Fiscal para Exclusão do Simples Federal, anexada às folhas 8176/8178, que
motivou a emissão do Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO/DIORT/EQPIR no 32/2010 (fl.
8181), por meio do qual a contribuinte foi excluída de ofício do Simples a partir de 01/01/2006.
Cientificada do ADE em 27/07/2010, a contribuinte apresenta Manifestação de
Inconformidade (fls. 8189/8206) alegando, em síntese que:
1. Houve erro na fundamentação legal do ADE, pois os dispositivos legais citados
são genéricos e não oferecem uma motivação jurídica especifica para a prática do ato
impugnado;
2. O ADE viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, do
devido processo legal e direito a petição, da legalidade, finalidade, motivação, publicidade,
razoabilidade, proporcionalidade e busca da verdade material;
3. A exclusão pautada no fato de a receita bruta ter ultrapassado o limite legal no
ano calendário de 2005 não deve prosperar, principalmente quando tal argumento encontra-se
pendente de julgamento perante a Delegacia de Julgamento, estando suspensa a exigibilidade do
crédito tributário.
Em 02/09/2010 o presente processo foi encaminhado à DRJ/SPO para julgamento,
e em 19/05/2014 a esta DRJ.
A autoridade de primeira instancia julgou improcedente a impugnação da
contribuinte, cuja acórdão encontra-se as fls. 2.917 e segs. e ementa encontra-se abaixo
transcrita:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES Ano-
Fl. 8443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.628 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006248/2009-59

calendário: 2005 OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza-se omissão de receitas ou de rendimentos os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
RECEITA BRUTA. LIMITE ULTRAPASSADO. EFEITOS DA
EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples surtirá efeito a partir do ano-calendário
subseqüente, quando a empresa incidir na hipótese de receita bruta
superior ao limite legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instancia em 30/03/2016, o contribuinte
apresentou, fl. 8.279 e segs, em 29/04/2016, recurso voluntário, repisando os argumentos
levantados em sede de impugnação e levantando novos argumentos sobre a decisão de primeira
instancia.
Em sessão de julgamento por esta mesma Turma, na data de 21 de Novembro de
2018 (Res 1301000.635) o colegiado decidiu converter o julgamento em diligencia para que os
documentos acostados pela Recorrente em sede de Impugnação fossem devidamente analisados.
Em 13 de março de 2019 foi finalizado o Relatório de Diligencia e juntado aos
presentes autos. Não havendo manifestação da Recorrente, apesar de devidamente cientificada,
os autos retornaram a presente Turma para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de Autos de Infração relativos a tributos apurados pela
sistemática do Simples Federal, referente a fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de
2005.
A autoridade fiscal constatou que a movimentação financeira da contribuinte no
ano calendário de 2005 correspondeu a R$20.534.535,77, de acordo com a DCPMF entregue
pelo Banco Bradesco S/A, cerca de trinta vezes maior que a receita bruta declarada
(R$672.232,07).
Fl. 8444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.628 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006248/2009-59

A autoridade fiscalizadora entendeu que a movimentação bancária não teve sua
origem comprovada e lavrou auto de infração por omissão de receita cuja lançamento abarcou
IRPJ, PIS, CSLL, COFINS e Contribuição para Seguridade Social (INSS) tendo em vista que a
empresa estava inscrita no SIMPLES.
Desta forma, foi constituído de ofício, por diferença de base de cálculo, o crédito
tributário relativo às receitas omitidas, bem como relativo à insuficiência de recolhimento,
considerando-se os valores declarados pela contribuinte e as alíquotas aplicáveis.
Foi realizada ainda exclusão da empresa do Sistema simplificado através do Ato
Declaratório Executivo DERAT/SPO/DIORT/EQPIR no 32/2010 (fl. 8181).
Apesar dos argumentos de defesa da contribuinte, a decisão de primeira instancia
julgou improcedente a sua impugnação.
Em sessão de julgamento por esta mesma Turma, na data de 21 de Novembro de
2018 (Res 1301000.635) o colegiado decidiu converter o julgamento em diligencia para que os
documentos acostados pela Recorrente em sede de Impugnação fossem devidamente analisados.
Não há duvidas, conforme detalhado no Termo de Verificação fiscal, que o contribuinte
não apresentou escrituração contábil que ampare sua movimentação bancária, no
entanto, em nome do principio da verdade material e considerando que foi apresentada
vasta documentação comprobatória (mais de 6 mil documentos) em sede de impugnação
entendo que tal documentação deve ser analisada pela autoridade de origem de forma a
garantir os princípios constitucionais do direito a defesa e contraditório.
Em 13 de março de 2019 foi finalizado o Relatório de Diligencia e juntado aos
presentes autos. Não havendo manifestação da Recorrente, apesar de devidamente cientificada,
os autos retornaram a presente Turma para prosseguimento do julgamento.
Mérito
Em síntese, a impugnação alega que a A.G. Freires Gestão Empresarial Ltda. Foi
contratada pela Editora Pesquisa e Indústria Ltda, cujo contrato encontra-se às folhas 164 e
seguintes do Volume 01, para prestação de serviços de recebimento de haveres e pagamento
de despesas da contratante (administração de créditos e de despesas e custos operacionais), e
que, portanto, os recebimentos em sua conta corrente não são receitas da empresa.
Foi justamente porque a documentação juntada para comprovar tal argumento não
foi analisada até o julgamento de 1a Instância, a razão da solicitação da Diligência.
A razão principal de defesa da contribuinte é de que depósitos não são, nem nunca
foram, de sua propriedade ou titularidade, mas lastreados pelo contrato de prestação de serviços
por ela celebrado com a Editora Pesquisa e Indústria Ltda. (EPIL).
Refeririam-se à prestação de serviços de administração de créditos e de despesas e
custos operacionais daquela empresa, referentes a vendas de contratos de espaços publicitários
nas listas telefônicas por ela publicadas, recebendo a autuada os valores em nome e por conta da
contratante, para os quais foi aberta a conta corrente levantada.
A contribuinte afirma que os serviços por ela prestados eram remunerados
mediante pagamento de 1% sobre os valores creditados na conta corrente, e de 0,5% sobre os
valores relativos aos pagamentos efetuados (despesas e custos operacionais da contratante).
A decisão de primeira instancia afirma que “caberia à impugnante apresentar
os elementos de prova que pudessem contradizer os lançamentos litigados, o que, no
presente caso, também não o fez. Por força do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, as respostas aos
Fl. 8445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.628 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006248/2009-59

quesitos formulados ao final da impugnação, acompanhadas de documentação comprobatória,
deveriam ser esclarecidas pela própria impugnante, que, aliás, alegou tratar-se “de empresa que
presta serviços na área administrativa de outras empresas, e que tem, dentre outros clientes, a
Editora Pesquisa e Indústria Ltda. – Epil”.”
Desta forma, para o deslinde da questão, torna-se essencial observar o resultado
da diligencia. Vejamos o que diz o relatório final (e-fl. 8.411 e segs.):
(...)
Analisamos toda a documentação onde é possível verificar que se tratam realmente de
despesas da contratante (Editora Pesquisa e Indústria Ltda.) pagas pela contratada, pois
os documentos são de titularidade da primeira, e cujas despesas foram pagas pela A.G.
Freires Gestão Empresarial Ltda., em sua conta corrente, como fica patente pelos
inúmeros comprovantes de pagamento em nome desta última.
(...)
De forma resumida, verificamos que a praticamente todas as despesas elencadas no
Anexo 04, encontra-se no processo, com os respectivos comprovantes de pagamentos,
coincidentes em datas e valores, como será mostrado nos quadros abaixo.
(...)
Por todo o exposto, verificamos toda a documentação acostada nos autos e
concluímos tratar-se de despesas da contratante, Editora Pesquisa e Indústria
Ltda., pagas pela contratada, A.G. Freires Gestão Empresarial Ltda., em
cumprimento do contrato de prestação de serviços já citado.

Desta forma, uma vez que o contribuinte demonstrou por meio de vasta
documentação, inclusive parecer técnico, que não houve omissão de receita, que os valores da
conta bancária tinham natureza transitória e não constitutiva de patrimônio, tendo em vista que
eram de origem de prestação de serviços administrativos relacionados a recebíveis e pagamento
de despesas, conforme contrato, entendo que deve o lançamento ser cancelado.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 8446
DF CARF MF
Documento nato-digital